Tribunal: TJSP
Processo: 1003797-59.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Apelação - Sociedade de fato - Ação de dissolução de sociedade comercial c/c pedido de apuração de haveres - Improcedência - Inconformismo - Não acolhimento – Autor sustenta que os documentos juntados aos autos demonstram a suposta relação societária informal existente entre as partes, que alegadamente constituíram uma sociedade com o objetivo de explorar o comércio e a fabricação de massas

Ementa:
Apelação - Sociedade de fato - Ação de dissolução de sociedade comercial c/c pedido de apuração de haveres - Improcedência - Inconformismo - Não acolhimento – Autor sustenta que os documentos juntados aos autos demonstram a suposta relação societária informal existente entre as partes, que alegadamente constituíram uma sociedade com o objetivo de explorar o comércio e a fabricação de massas alimentícias - Comprovação de sociedade de fato entre o autor e o réu que exige prova escrita - Art. 987, do CC, e jurisprudência do C. STJ - Ausência de prova escrita que demonstre, com o mínimo de segurança e certeza, a existência de uma sociedade informal entre as partes - Única prova apresentada pelo autor (documento com suposta troca de mensagens eletrônicas entre os litigantes) que não tem a densidade jurídica para demonstrar os contornos e a existência da alegada sociedade informal entre as partes, uma vez se tratar de documento produzido unilateralmente que, dissociado de outras provas que a corroborem, mostra-se extremamente frágil - Autor que sequer trouxe aos autos documentos que comprovassem o suposto investimento realizado na alegada sociedade - Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) - Improcedência da demanda que era de rigor - Sentença mantida - Recurso desprovido.